Tribunal: TJMT
Processo: 1026764-41.2024.8.11.0015
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026764-41.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVANEI JOSE RODRIGUES BRANDAO - CPF: 323.005.088-69 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE VEICULAR C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – VEÍCULO ALIENADO DE FORMA INFORMAL – TRADIÇÃO CONFIGURADA – PROPRIEDADE TRANSFERIDA PELA ENTREGA – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO DETRAN/MT – RESPONSABILIDADE LIMITADA ATÉ A DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – EFICÁCIA DECLARATÓRIA DA SENTENÇA – POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO REGISTRO E DA VINCULAÇÃO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A tradição, como modo de transmissão de propriedade móvel, é suficiente para afastar a responsabilidade do antigo proprietário, independentemente da formalização de comunicação de venda perante o órgão de trânsito.

A falta de registro da transferência junto ao DETRAN/MT não obsta o reconhecimento judicial da perda da propriedade, desde que comprovada a entrega do bem e a cessação da posse pelo antigo proprietário.

A responsabilidade do alienante pelos débitos tributários e administrativos cessa a partir da propositura da ação declaratória, resguardando-se os efeitos retroativos da sentença.

Precedentes do TJMT: N.U 1000954-39.2018.8.11.0059 (Renúncia de propriedade e baixa das anotações fiscais sem indicação de novo adquirente) e N.U 1049837-26.2020.8.11.0001 (Responsabilidade limitada até o momento da efetiva comprovação da tradição, sem dano moral ou repetição de indébito).

Sentença que respeita a evolução jurisprudencial e garante a segurança jurídica das relações civis e administrativas.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT contra sentença que, nos autos da Ação de Renúncia de Propriedade cumulada com Inexigibilidade de Débitos, ajuizada por SILVANEI JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a renúncia da propriedade, com efeitos a partir da data do ajuizamento da ação, e determinar a exclusão do nome do autor do registro do bem, bem como a inexigibilidade dos débitos posteriores.

Os recorrentes alegam, em síntese, a impossibilidade jurídica da exclusão do nome do antigo proprietário sem indicação do atual responsável.

Contrarrazões apresentadas, defendendo a manutenção da sentença por estar em consonância com a prova dos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de reconhecer a renúncia da propriedade de veículo automotor sem que tenha havido a comunicação formal ao DETRAN/MT e sem a indicação do novo proprietário no registro público.

No caso concreto, restou suficientemente comprovado que o recorrido, desde a tradição do veículo, deixou de exercer posse ou domínio sobre o bem, não podendo ser penalizado indefinidamente pelos encargos incidentes sobre a propriedade formal.

A jurisprudência desta Turma Recursal, em consonância com a evolução interpretativa do tema, reconhece a possibilidade de baixa do registro e afastamento da responsabilidade tributária a partir da data da propositura da demanda, como se verifica no julgamento do
N.U 1000954-39.2018.8.11.0059
, onde se entendeu pela renúncia da propriedade e baixa das anotações fiscais sem necessidade de indicação de novo adquirente
:

RECURSO INOMINADO –
RENUNCIA
DE PROPRIEDADE – VEÍCULO AUTOMOTOR – BAIXA DAS ANOTAÇÕES FISCAIS – SENTENÇA MANTIDA – IMPROVIMENTO (N.U 1000954-39.2018.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 18/04/2024) e RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXIGÊNCIA DE DÉBITO E REPAÇÃO DE DANOS. DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO. COBRANÇA DE VALORES DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULO IRRECUPERÁVEL. DANO NEGADO. SENTENÇA PARCIAL PROCEDENTE PARA QUE SEJA EFETIVADA A BAIXA DO VEÍCULO ALIENADO COMO SUCATA E EXCLUSÃO DO PROMOVENTE COMO PROPRIETÁRIO DO BEM. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. PLEITO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA OU TRANSFERÊNCIA AO DETRAN/MT. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. ARTIGO 134 DO CTB. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (N.U 1049837-26.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023,
Publicado
no DJE 28/04/2023).

No mesmo sentido, a Turma Recursal Única, no
N.U 1049837-26.2020.8.11.0001
, reafirmou que, embora a responsabilidade persista até a comunicação ou transferência
formal, uma vez reconhecida judicialmente a renúncia, impõe-se a baixa administrativa e a exclusão dos débitos futuros, resguardando o antigo proprietário.

Assim, a sentença de primeiro grau encontra-se escorreita ao reconhecer a renúncia da propriedade, limitando a responsabilidade do autor até a data do ajuizamento da ação e determinando a exclusão de seu nome do registro público e das cobranças posteriores.

Eventual divergência entre Turmas Recursais, alegada pelos recorrentes, não tem o condão de modificar o desfecho da presente demanda, pois a decisão impugnada observou fielmente a orientação prevalente e garantiu a segurança jurídica e a efetividade do direito fundamental de não ser compelido a obrigação sem base legal, em consonância com o artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal.

Por todo o exposto,
nego provimento ao recurso
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da
causa.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025